Tribunal: TJDFT
Processo: 0722167-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0722167-66.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DANILO MONTEIRO, DULCIMAR MAGELA FRANCO, HERCILIANA SOUZA DANTAS RODRIGUES, MARIA APARECIDA A DE SOUZA, SORAYA DE SOUZA SILVA, DOMINGOS MOREIRA DOS SANTOS, ISAIAS SANTOS DA SILVA, MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO, MOZART JOSE DUARTE, ONEIDE MARIA DIAS SIRQUEIRA, SEBASTIAO CHAVES DE LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por DANILO MONTEIRO e OUTROS contra o despacho desta Presidência (ID 67242391) que remeteu os autos à Corte Superior de Justiça sob o fundamento de ausência de prequestionamento da matéria versada no Tema 1.255 da lista de repercussão geral do STF no presente caso concreto. Apontam que o expediente combatido padece de erro material, porquanto existente o pleito de fixação dos honorários advocatícios por equidade e o debate de tal matéria pelo órgão julgador, tal como disposto no RE 1.412.069, além de determinação oriunda do próprio STJ de retorno do processo ao juízo de origem após a análise da aplicabilidade do representativo. Nesse contexto, pugnam pelo acolhimento do apelo integrativo de modo que seja sanado o vício indicado. Contrarrazões ID 68433314. É o relatório. Com efeito, do detido exame dos autos, constata-se que assiste razão à parte embargante, motivo pelo qual revogo o despacho de ID 67242391 e determino a remessa do feito à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial de ID 44733802, nos termos traçados pelo Superior Tribunal de Justiça, na decisão de ID 67218123 (p. 51/53). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031